Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-20.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE COMPRA PELO TITULAR DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a responsabilidade da operadora de máquinas leitoras de cartão de crédito/débito se o comerciante se descura na identificação daquele que se apresenta como o titular do cartão na hora da compra, dever que contratualmente lhe cabe. Em tal hipótese não se vislumbra falha na prestação do serviço do sistema de pagamentos, mas culpa exclusiva do comerciante credenciado.
2. Recurso improvido.